Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732563-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DA COSTA CARLOS AGRAVADO: REJANE DE SOUZA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio da Costa Carlos contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0701272-24.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 82330820 dos autos principais), em 31.1.2021. Intime-se o Agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, considerando que a decisão Id. 101255108 (dos autos de origem) não decidiu sobre a tutela de urgência, por ter o MM. Juiz a quo considerado inadequada a via para a revisão de decisão anterior. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora